Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722208-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARISTELA DE MELO NEVES REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Maristela de Melo Neves, com o objetivo de desconstituir o acórdão prolatado pela 4a Turma Cível deste e. Tribunal, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 2006.01.1.031419-0, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em face da autora. A ação está fundada no art. 966, incs. IV, V e VIII, do CPC (ofensa à coisa julgada, violação manifesta à norma jurídica e em erro de fato verificável do exame dos autos, respectivamente). Em contestação, o réu (MPDFT), sustenta que a inicial deve ser indeferida liminarmente, por não ser cabível, ante as hipóteses descritas no art. 966 do CPC; que a autora distorce a decisão rescindenda e tentar criar erro de fato que não existe; e que a ação foi ajuizada com o fim de substituir recurso e discutir questões que poderiam ter sido analisadas antes do trânsito em julgado da decisão que pretende rescindir. O pedido de tutela antecipada foi indeferido, consoante decisão de ID 59747124, p. 33, proferida pelo Ministro do STJ, Paulo Sérgio Domingues que, em decisão posterior, declarou a incompetência do STJ para julgar a rescisória, determinando emenda à inicial, para que seja adequado o pedido rescisório à impugnação do acórdão prolatado na origem e, após, fossem remetidos os autos a este Tribunal (ID 59747124, p. 55). Emenda integral à inicial, ID 59747124, p. 63/88; e contestação do réu, ID 59747124, p. 95/98, reiterando os termos da defesa anterior apresentada. Réplica, ID 61114669. Os autos foram encaminhados ao MP, que se manifestou, nos termos da cota de ID 62162162. Intimadas as partes a especificarem as provas pretendidas, informaram não terem mais provas a produzir, além daquelas já constantes dos autos (ID 62455227 e ID 62488621). Brevemente relatados, DECIDO. Nos termos do art. 367 do CPC, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao saneamento e à organização do processo. O réu (MPDFT), em contestação, alega o não cabimento da rescisória ante hipóteses do art. 966 do CPC, porquanto a pretensão estaria baseada em inexistente ofensa à coisa julgada, violação à norma jurídica, bem como erro de fato não configurado no processo originário e que o autor, na realidade, estaria utilizando a rescisória como sucedâneo recursal. Não obstante, as alegações de ofensa à coisa julgada, de violação à norma jurídica e de ocorrência de erro de fato, consoante causa de pedir deduzida na inicial, perpassam o próprio mérito da pretensão rescisória, o que se mostra suficiente para que se afaste o argumento de que o autor se utiliza da presente medida extrema como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com o fundamento de que se confunde com o próprio mérito da causa (REsp n. 1.694.267/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017). A parte autora indicou, em tese, causas previstas em lei aptas a rescindir a sentença (art. 966, incs. IV, V e VIII, do CPC), expondo os fatos e os fundamentos do pedido, tendo observado, ainda, o prazo decadencial de dois anos de modo que não se evidencia óbice ao cabimento da rescisória, que impeça o julgamento da pretensão de direito material, em cognição exauriente. Assim, REJEITO a preliminar de não cabimento da ação rescisória. A matéria em análise é exclusivamente de direito, o que dispensa a produção de outras provas, além daquelas que já instruem os autos, à luz do art. 371 do CPC. Ademais, as partes manifestaram desinteresse na sua produção (ID 62455227e ID 62488621). Declaro, portanto, encerrada a instrução processual e saneado o processo. Preclusa esta decisão, abra-se vista as partes, para alegações finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 973, CPC, devendo ser observado, em relação ao Ministério Público (réu), o disposto no art. 180, caput, do mesmo Código. Int. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora